Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716164-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TRANSPORTADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALVES LTDA, SARA IONARA ALVES FERREIRA DE CARVALHO, EZEQUIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução n. 0727677-17.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos seguintes termos (ID 231411041, na origem): [...] Na manifestação 228336281, a parte exequente pugna pela indisponibilidade de bens, via CNIB, e novamente formula pedido para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes (SPC e SERASA). DECIDO. Com efeito, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia na prestação jurisdicional brasileira a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. Em sede executiva, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para a realização de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Portanto, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do exequente na localização de bens do executado. Dito isso, cumpre consignar que é responsabilidade da credora apresentar medidas judiciais que sejam eficazes para a satisfação de seu crédito. A legislação processual impõe ao exequente o ônus de viabilizar a localização de bens do executado, não devendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário. O sistema CNIB foi criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. Trata-se de mecanismo voltado à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas, não comportando utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Desta forma, verifica-se que a utilização do CNIB para a finalidade pretendida pelo exequente se revela inadequada e ineficaz, não sendo a via correta para assegurar a satisfação do crédito. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor estiver impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico ?https://registradoresbr.onr.org.br?,mediante o pagamento dos devidos encargos. 4. Assim, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida, principalmente quando o requerente não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta ao aludido sistema. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07363111120228070000 1670736, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CNIB PARA BUSCA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. DESCABIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - constitui ferramenta inadequada para a busca e constrição de bens penhoráveis dos devedores, nada havendo a reparar no indeferimento da diligência requerida. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07182296320218070000 1421928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/05/2022) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente. Quanto ao pedido para inscrição dos devedores em cadastro de inadimplentes, este recém havia sido apreciado e indeferido em decisão anterior (ID 224552481), razão por que DEIXO de apreciá-lo. Ressalta-se que reiterações de pedidos já apreciados e indeferidos, sem apresentação de novos fundamentos, configuram mero expediente protelatório, sem qualquer efeito útil ao deslinde da execução, principalmente porque o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (art. 921, III, do CPC). Por fim, em razão da manifestação de ID 196142437, na qual a parte exequente informa a inviabilidade econômica de prosseguimento dos pedidos de penhora com base nas respostas apresentadas pelos credores fiduciários acerca dos veículos (IDs 180421123 e 182001002), DESCONSTITUO a penhora sobre os referidos bens (veja decisão de ID 178021400) e DETERMINO a baixa das restrições no sistema RENAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar a fluência do prazo prescricional, observando o marco temporal delimitada na decisão de ID 224552481 (prescrição em 04/09/2026). Atente-se a parte credora que o pedido de reiteração de diligências para localização de bens do devedor SOMENTE será admitido caso haja comprovação da modificação da situação financeira do executado. Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 71146926), a parte agravante argumenta, em suma, que a utilização do sistema CNIB é razoável e proporcional, uma vez que todas as outras tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Alega que a decisão recorrida, ao indeferir a consulta ao sistema, causa-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois a parte agravada não possui outros bens passíveis de penhora, o que resultará no arquivamento provisório do feito, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Cita julgados em favor do esposado. Ampara o pedido nos Arts. 6o e 139, IV, do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da restrição de bens pelo sistema CNIB. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja decretada a indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Preparo ao ID 71146928. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. No tocante à utilização do sistema CNIB, reputo não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, conforme entendimento já firmado por esta Relatoria: [...] 2. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a qual, segundo o Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB mostra-se inadequada para medidas constritivas em favor dos credores, sendo possível a realização de consulta ao banco de dados pelo interessando, sem necessidade de intervenção judicial, por intermédio dos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes. (Acórdão 1857049, 0750873-88.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024). Ademais, com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou comprovado o prejuízo processual iminente. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que os autos retornarão ao arquivo provisório não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator